Tribunal: STF
Processo: ARE 1580331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM 01.12.1986. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESCABIMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO ASSEGURA A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração ao cargo público e de complementação de aposentadoria, em razão da exoneração da autora, que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social, com base na legislação municipal que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social tem direito à complementação de aposentadoria.



    III. Razões de decidir



    3. A aposentadoria é causa de vacância do cargo público, conforme a Lei Municipal nº 467/1993. 



    4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o servidor aposentado pelo RGPS não tem direito à reintegração no cargo do qual se aposentou. 



    5. Não há previsão legal para a complementação da aposentadoria, uma vez que a autora está vinculada ao RGPS e não há regime próprio de previdência no município. 



    6. A legislação municipal não assegura a complementação dos proventos de aposentadoria, inviabilizando o pedido da autora. 



    7. A exoneração do servidor foi realizada de acordo com a legislação, sem necessidade de processo administrativo.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. 



    Tese de julgamento: A aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) implica a vacância do cargo público, não sendo possível a reintegração do servidor ou a complementação de aposentadoria sem previsão legal específica no município.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 10; CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005; Lei Municipal nº 626/1999; Lei Municipal nº 467/1993, art. 39, VII; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, I. 



    Jurisprudência relevante citada: TJPR, APELAÇÃO CÍVEL 0016130- 83.2019.8.16.0000, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Fernando Cesar Zeni, 1ª Câmara Cível, j. 23.07.2019; TJPR, APELAÇÃO CÍVEL 0021312-84.2018.8.16.0000/1, Rel. Desembargador Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, j. 04.12.2018; TJPR, APELAÇÃO CÍVEL 0002928- 51.2019.8.16.0190, Rel. Substituto Ricardo Augusto Reis de Macedo, 1ª Câmara Cível, j. 18.03.2024; TJPR, APELAÇÃO CÍVEL 0000936-47.2020.8.16.0149, Rel. Desembargador Fabiano Schweitzer, 7ª Câmara Cível, j. 20.07.2021; TJPR, APELAÇÃO CÍVEL 0001110-27.2021.8.16.0115, Rel. Substituto Jefferson Alberto Johnsson, 6ª Câmara Cível, j. 10.06.2024; TJPR, APELAÇÃO CÍVEL 0000356-80.2021.8.16.0052, Rel. Desembargador Renato Lopes de Paiva, 6ª Câmara Cível, j. 03.04.2023; TJPR, APELAÇÃO CÍVEL 0000449-29.2020.8.16.0068, Rel. Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, 4ª Câmara Cível, j. 01.06.2022. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia recursal estabelecida trata da suposta complementação da aposentadoria da recorrente, sendo que o processo visa definir se tem o direito à complementação dos proventos pagos pelo INSS, utilizando como parâmetro o valor dos vencimentos auferidos na ativa.



    A autora foi aposentada pelo Regime geral de Previdência Social em 01.12.1986, uma vez que a Lei Municipal nº 626/1999 extinguiu o Fundo de Previdência do Município de Itapejara d’oeste, ficando o executivo autorizado a filiar todos os servidores municipais no regime geral da previdência social.



    Uma vez que a autora é filiada ao Regime Geral da Previdência Social por conta da disposição da Lei Municipal 626/1999, os seus ganhos estarão limitados ao cálculo previdenciário, isto porque, todas as contribuições foram dirigidas ao INSS e não ao ente municipal, de modo que incabível a condenação do Município ao pagamento de complementação da aposentadoria.



    Importante ressaltar que, ainda que, a Emenda Constitucional nº 41/03, em seu art. 6º, garanta aos servidores públicos o direito de se aposentar com proventos integrais, obedecidos os requisitos delineados, e na sequência a Emenda Constitucional nº 47/05, também tenha garantido a integralidade dos proventos aos servidores que ingressassem em seu cargo até 16/12/98, estas normas constitucionais tratam de regime próprio de previdência, de forma que nos Municípios em que os servidores estão vinculados ao RGPS (regime geral de previdência social) não há aplicação de tal regramento.



    Por fim, verifica-se que a Lei Municipal instituída não trata da complementação da aposentadoria, de modo que não é possível impor ao ente público tal previsão sem invadir a esfera legislativa.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente